Tribunal: TJMMG
Processo: 2000201-91.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000201-91.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 06/02/2025 Publicação: 18/02/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR QUE DEMITIU O AUTOR DAS FILEIRAS DA PMMG – ABSOLVIÇÃO NA SEARA CRINIMAL COM FUNDAMENTO NO ART. 386, INCISO VII, DO CPP – INCOMUNICABILIDADE ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA – SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. RELATÓRIO Trata-se de apelação, interposta pela defesa do ex-PM Gabriel Costa Paz, contra a sentença de Primeiro Grau de jurisdição que julgou improcedentes os pedidos do autor. Segundo consta dos autos, o autor foi submetido a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), acusado dos seguintes fatos, constantes da Portaria n. 109.944/18 – CPM (arquivo anexo: “PAD parte 01 – fl. 01 a 39”): 1.1 aflorou nos autos do Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 6744785, que o n. 149.646-2, 3° Sgt PM Gabriel Costa Paz, lotado na 3ª Cia PM Ind PE, teria adotado, em tese, conduta incompatível com os valores e princípios ético militares consubstanciados no CEDM; 1.2 constam dos autos que no dia 14/12/17, por volta das 11h07min, o acusado teria se deslocado de Belo Horizonte/MG para Lagoa Santa/MG utilizando transporte em veículo solicitado por meio do aplicativo UBER, ocasião em que desembarcou próximo ao Banco do Brasil, naquela cidade, para sacar dinheiro e realizar o pagamento pelo serviço, contudo, não retornou ao veículo; 1.3 ressai, ainda, que o acusado teria deixado no interior do veículo, no banco traseiro, uma mochila e um aparelho celular, razão pela qual o condutor do UBER procurou policiais militares para entregar o referido material, e tão logo os policiais militares realizaram busca no interior da mochila, encontraram dentro de uma jaqueta 28 (vinte e oito) pinos de substância esbranquiçada, a qual comprovou se tratar de cocaína, além de documentos que permitiram a identificação do militar, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 razão pela qual foi autuado em flagrante delito junto à Delegacia de Polícia Civil em Vespasiano, bem como responde ao processo n. 0083353- 49.2017.8.13.0148 em tramite na 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Lagoa Santa/MG; 1.4 destarte, o acusado teria adotado conduta administrativo-disciplinar frontalmente incompatível com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM, mormente a transgressão disciplinar especificada no art. 13, inciso III; 1.5 abstraindo-se os aspectos penais que, se encontram a cargo do juízo criminal competente, constata-se que 'a conduta imputada ao acusado, numa análise puramente administrativo-disciplinar, teria dado causa a grave escândalo, afetando a honra pessoal e o decoro da' classe, situação que o incapacita, em tese, de permanecer nas fileiras da Corporação; 1.6 nestes termos, o acusado encontra-se incurso, também, em tese, no art. 64, II, parágrafo único, IIl, do CEDM, devendo ser submetido a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), ocasião em que lhe será assegurado os postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, e do contraditório, nos termos do art. 63, do CEDM. Ao final do PAD, o autor foi sancionado com pena de demissão. Concomitantemente ao PAD, foi instaurado o Processo criminal n. 0083353- 49.2017.8.13.0148, na Comarca de Lagoa Santa/MG, no qual o autor foi absolvido por insuficiência de provas. A defesa do autor alegou que, durante o andamento do PAD, teriam ocorrido diversos vícios e que a sanção aplicada pela Administração Pública Militar não foi proporcional, já que o autor foi absolvido pelos mesmos fatos na Justiça comum. Destacou que toda a instrução do PAD (portaria, instauração, defesa prévia, defesa final), bem como o ato de demissão, se baseou na mesma conduta criminosa atribuída ao autor. Disse, ainda, que a absolvição do ex-militar pelos fatos criminosos narrados na portaria do PAD, permitiria uma punição residual mais branda na esfera administrativa. Afirmou que o princípio da independência harmônica dos Poderes, consagrado na Constituição Federal, veda ao Judiciário adentrar ao mérito administrativo da decisão do Executivo. Sustentou, contudo, que, neste caso, o ato discricionário deixou de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se mostrando adequada a fundamentação exposta, o que dá ao magistrado a possibilidade/necessidade de intervir para anular o referido ato administrativo, uma vez que eivado de vício. Sustentou que a decisão do processo criminal – que entendeu existir fundada dúvida sobre a existência dos fatos – demonstra claramente a inexistência de causa grave capaz de permitir a aplicação da sanção de demissão. Segundo a defesa, a formação do conjunto probatório, no presente caso, não se mostrou suficiente para a imposição de pena de demissão, pois a transgressão disciplinar é a mesma da imputação criminal. Por fim, aduziu que, com absolvição do ex-militar, restou demonstrado inequivocamente que ele não faltou com o decoro pessoal, tampouco deu origem a grave escândalo ou afetou o decoro da classe, razão pela qual deve ser reintegrado às fileiras da Corporação. Ao final, requereu, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 5.1 Seja concedida a justiça gratuita para o autor, uma vez que, conforme declaração e documentos anexos, não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, requerendo, portanto, os benefícios integrais da Lei 1.060/50, em conformidade com o art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal de 1988, e artigo 98, § 1º, incisos I a IX, do CPC. 5.2 A citação do Estado de Minas Gerais, na pessoa do seu representante legal, para que, assim desejando, conteste a presente ação, sob pena de revelia. 5.3 Seja julgada procedente a presente ação, para considerar nulo o ato administrativo de demissão do autor da PMMG, com sua consequente reintegração aos quadros de praças da Polícia Militar de Minas Gerais, com efeitos retroativos à data da efetivação da sanção disciplinar, incluindo todos os direitos decorrentes, como o de contagem do tempo de exercício na atividade, de vantagens de adicionais de desempenho e de progressão na carreira (promoções por antiguidade a que faria jus). 5.4. A condenação do Réu ao pagamento dos danos materiais, correspondente às verbas salariais devidas ao autor, desde sua demissão até sua reintegração nos quadros de praças da PMMG, a serem calculadas e devidamente atualizadas em sede de execução. 5.5. A condenação do Réu ao pagamento dos danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), equivalente a cerca de três vezes a remuneração básica de um 3º sargento da PMMG, a ser corrigida desde a citação. 5.6 A condenação do Réu nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos da legislação processual civil vigente. Deu à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Intimada, a defesa juntou os documentos constantes do evento n. 8. Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos pelo magistrado primevo (evento n. 10). Em sua contestação (Evento n. 18), o Estado de Minas Gerais alegou que a punição do autor se deu diante da constatação da prática de conduta violadora de normas e princípios militares. Disse, ainda, que, no “curso da instrução do processo administrativo, foram colhidos fartos elementos probatórios que demonstraram as circunstâncias de tempo, modo e lugar da conduta, indicando a procedência das acusações formuladas, sobretudo a coerência da narrativa do fato feita pelo condutor do UBER (fls. 108/111), que guarda plena conformidade com os depoimentos prestados pelos militares que diligenciaram na ocorrência (fls. 112/113, 114, 154/155 e 156/157, ressaltando-se que no processo criminal não foi carreada nenhuma prova de situação que permita concluir que tais testemunhas tivessem qualquer interesse em prejudicar o acusado”. Sustentou que é possível que um ato seja responsabilizado, concomitantemente, perante as searas criminal e administrativa, sem que tal responsabilização acarrete em “bis in idem”, de modo que a conclusão concebida numa das esferas não interfira na solução formulada por outra, previsão essa inserta no direito castrense, à exemplo do art. 17 da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 1. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Destacou que, no caso dos autos, não se vislumbra a incidência de regras excepcionais de comunicabilidade entre as esferas penal e administrativa, na medida em que a absolvição do autor se lastreou na ausência de prova suficiente para a condenação criminal, conforme prevê o art. 386, inciso VI, do CPP, o que não permite a vinculação das searas. Disse que a Administração Pública Militar “agiu em conformidade com os princípios dos quais está essencialmente vinculada, tal qual o da impessoalidade, moralidade, motivação e legalidade, tendo em vista que à partir da constatação de fato transgressor praticado pelo administrado, no uso de suas atribuições legais, mediante poder-dever sancionador, demandou a instauração de processo administrativo, que ao seu final, constatou prática de ato de indisciplina e sancionou o administrado, na medida da infração administrativa cometida, revelando-se como única sanção possível a sua demissão das fileiras da PMMG, pela gravidade do ato”. Asseverou que ao Poder Judiciário é vedada a avaliação do mérito administrativo, bem como a reavaliação de provas colhidas além da oportunidade que ensejou a sanção, limitando-se a analisar se houve o respeito aos preceitos e garantias do acusado, sob pena de infringir o art. 2º da Carta Magna de 1988, que trata do princípio da Tripartição dos Poderes da República. Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais e materiais pela defesa, aduziu que inexistem, no caso em comento, os três requisitos autorizadores da responsabilização estatal, quais sejam, conduta ilícita, dano e nexo causal. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos formulados na inicial, bem como a condenação da parte autora nos ônus de sucumbência, visto que o procedimento instaurado pela administração foi aplicado em conformidade com as determinações legais pertinentes. O autor impugnou a contestação (evento 22). Intimados para especificarem provas, tanto o autor quanto o Estado de Minas Gerais informaram que não tinham mais provas a produzir. A sentença se encontra no evento n. 30. O douto magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos do autor, mantendo-se incólume a validade do PAD n. 109.994/2018 que resultou na demissão do ex-PM Gabriel Costa Paz. Irresignada, a defesa do militar apresentou recurso de apelação, alegando que a sentença proferida pelo juízo primevo merece reforma, uma vez que a decisão guerreada prejudicou substancialmente o apelante. Apresentou argumentos idênticos aos contidos na inicial, razão pela qual deixo de reprisá-los, evitando-se, assim, repetições desnecessárias (evento n. 36). Ao final, a defesa requereu o provimento do presente recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença proferida pelo d. Juízo a quo, julgando-se procedentes os pedidos da exordial. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao apelo, sustentando que não se pode aceitar que o mero inconformismo da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 parte seja reconhecido como violação a direitos e garantias fundamentais, quando a própria Administração Militar os tenha garantido. Reforçou a tese de incomunicabilidade entres as esferas penal e administrativa, tendo em vista a independência e a autonomia destas, consagradas pelo ordenamento jurídico pátrio, consolidado ainda pela jurisprudência das Cortes Superiores. Ao final, requereu o desprovimento do recurso interposto (evento n. 41). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. A peça inicial da presente ação demonstra que o apelante pretende que seja anulado o Processo de Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 109.944/18 – CPM e, via de consequência, que ele seja reintegrado às fileiras da Corporação militar. De plano, deve-se consignar, novamente, que cabe ao Poder Judiciário, quando provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração. Entretanto, sob o prisma do sistema de tripartição, esse controle apenas incide sobre a legalidade do ato, sem qualquer análise quanto ao mérito da decisão, sob pena de ingerir em sua competência. Cabe somente à Administração Pública, por meio do sistema de autotutela administrativa, a análise do mérito administrativo. Extrai-se dos autos que o apelante foi absolvido na ação penal n. 0083353-49.2017.8.13.0148, com fulcro no art. 386, inciso VI, do CPP. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em grau de recurso. Em vista disso, a defesa do apelante alega que a pena de demissão aplicada pela Administração, pelos mesmos fatos, foi desarrazoada e desproporcional, razão pela qual deve ser anulada. É possível que uma conduta seja analisada, concomitantemente, perante as searas criminal e administrativa, sem que venha acarretar “bis in idem”, de modo que a conclusão concebida numa das esferas não interfira na solução formulada por outra, excepcionando-se apenas, no âmbito criminal, quando houver o reconhecimento das hipóteses das alíneas “a” e “c” do art. 439 do CPPM, que, por oportuno, transcrevo: . Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça: a) estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência; c) não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal;” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Conforme mencionou o Estado de Minas Gerais, em sede de contrarrazões, “não se vislumbra, no presente caso, a incidência destas regras de excepcionalidade de comunicabilidade entre as esferas, penal e administrativa, na medida em que a absolvição do autor lastreou-se na ausência de prova suficiente para a condenação criminal, artigo 386, inciso VI, do CPP, o que não permite a vinculação das searas”. Nesse contexto, o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), em seu art. 540, menciona que: Art. 540. A absolvição criminal e/ou civil por insuficiência/ausência de provas não impede a aplicação de sanção disciplinar, ressalvadas as hipóteses em que o juiz tenha reconhecido a inexistência do fato ou a negativa de autoria. Parágrafo único. O andamento do processo disciplinar para apuração de conduta antiética residual ao delito não depende do andamento da investigação ou do processo criminal sobre o mesmo fato. Assim, não vejo como divergir do entendimento do magistrado sentenciante, quando refutou o argumento defensivo, ao reconhecer a incomunicabilidade das esferas penal e administrativa, tendo em vista a independência e autonomia destas, consagradas pelo ordenamento jurídico pátrio e consolidada pela jurisprudência das Cortes Superiores. A propósito, veja-se o que diz a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE NO JULGAMENTO DO PAD. DESCABIMENTO. DEVIDO PROCESSO LEGAL GARANTIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA NA ESFERA CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 9. Hipótese em que a Corte de origem denegou a segurança, mediante o fundamento de que "a sentença penal absolutória por falta de provas suficientes para condenação não tem o condão de, por si só, ensejar o arquivamento de Processos Administrativos Disciplinares em tramitação. O PAD é independente do processo criminal, e o julgamento daquele independe deste, ressalvada a situação de Sentença Criminal Absolutória transitada em julgado que tenha por fundamento a constatação de inexistência do fato ilícito ou de inocorrência da autoria do servidor processado". 10. Nos termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte, são independentes as instâncias administrativa, cível e penal, excepcionando-se apenas as hipóteses em que é reconhecida, no âmbito criminal, a negativa da autoria ou da materialidade do fato. 11. No caso em exame, consta nos autos que o ora agravante foi "processado criminalmente pelos mesmos fatos constantes da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Portaria que deflagrou o processo administrativo disciplinar (Ação Penal n. 0005566-02.2014.815.0371), sendo absolvido das imputações respectivas em razão da insuficiência do conjunto probatório apresentado nos autos, pelo que o Juízo processante entendeu que não havia fatos comprovados suficientes para proceder à condenação do Oficial de Justiça, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal". 12. Não prospera a alegação de que a sentença absolutória exarada na esfera penal por insuficiência probatória, importaria no acolhimento da pretensão autoral, com a sua absolvição no bojo da persecução disciplinar, por colidir com a jurisprudência deste STJ e STF. 13. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 71.932/PB, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.) Desse modo, conclui-se que a Administração Pública Militar agiu em conformidade com os princípios a que está essencialmente vinculada, tendo em vista que, a partir da constatação do fato transgressor praticado pelo ex-militar, no uso de suas atribuições legais, demandou a instauração de processo administrativo, que, ao final, constatou a prática de ato de indisciplina e sancionou o recorrente com a pena cabível, qual seja, de demissão das fileiras da PMMG. Quanto à ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, certo é que a primeira se reveste da discricionariedade da Autoridade Competente para, quando da análise das provas colhidas, verificar em qual artigo se enquadrará a conduta. Uma vez assim decidido, a proporção entre o tipo transgressor e a sanção deve ser respeitada segundo os respectivos textos normativos. Neste último tópico, caso não observada a devida proporcionalidade, cabe a intervenção do Poder Judiciário. No entanto, a sanção, no caso vertente, é proporcional à conduta transgressora, porque o enquadramento disciplinar observou a gravidade dos fatos e os limites legais, parametrizados no Código de Ética e Disciplina Militares (CEDM). No mais, é cediço que a demissão é ato administrativo vinculado e, por isso, quando emoldurada a conduta ilícita atribuída ao servidor entre aquelas que a lei impõe a penalidade capital, não é facultado ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, verifica-se que, no curso do PAD, todas as provas colhidas, sejam elas materiais ou testemunhais, não possuem quaisquer vícios capazes de macular sua validade. Ao contrário, percebe-se que a decisão disciplinar foi suficientemente fundamentada, em perfeita harmonia com os princípios do contraditório, da ampla defesa e dos motivos determinantes. Desse modo, tendo em vista que a conduta administrativa se desenvolveu nos limites da legalidade, é forçoso reconhecer que o recurso apresentado não traz fundamentos suficientes para a reforma da sentença. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de fevereiro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator